Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712634-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLON DOS SANTOS ARAUJO AGRAVADO: MAG LOCACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLON DOS SANTOS ARAÚJO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo 0704727-49.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela empresa agravada. Elucida que o agravado ajuizou Ação de Despejo cobrando 4 (quatro) meses de aluguel além de encargos e que o Juízo proferiu decisão concedendo a liminar de despejo. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz que a decisão agravada entendeu que o contrato não tinha previsão de caução, mas que tal entendimento está equivocado, o que, por si só, impede o despejo. Sustenta que há inépcia da inicial ante a não juntada do cálculo discriminado do débito. Argumenta que a caução foi paga e que o aluguel de dezembro também, sendo o valor cobrado maior que o devido. Esclarece que os débitos condominiais incluídos no valor total foram pagos, juntando comprovante para demonstrar seu direito. Ressalta, ainda, que realizou depósito judicial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para pagamento de eventuais valores e afastamento da ordem de despejo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a ordem de despejo. Preparo devidamente recolhido nos IDs 57381301 e 57381302. Os autos foram distribuídos ao plantão. É o relatório. DECIDO. A Portaria GPR 611/2024 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ante a possibilidade de perecimento do direito, analiso a liminar. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 186217923 dos autos de origem: Trata-se de ação de despejo ajuizada por MAG LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA em desfavor de MARLON DOS SANTOS ARAUJO, com o objetivo de obter a rescisão do contrato de locação e a condenação da requerida ao pagamento de quantia certa. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos termos da Lei de Locação exige a existência de um contrato de locação, o inadimplemento contratual, a inexistência de garantia prevista no art. 37 da Lei 8.245/91 e a prestação de caução. Vejamos: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No caso em apreço, as partes estão vinculadas por meio de um contrato escrito de locação (ID 186206134) e há elementos mínimos de convencimento acerca do inadimplemento no cumprimento das obrigações contratualmente entabuladas. Frisa-se que não houve a oferta de garantia descrita no art. 37 da Lei 8.245/91. Neste sentido, trago a colação o presente aresto: (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINO a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, sob pena de desocupação compulsória. Cite-se a requerida para responder ou purgar a mora, independentemente de cálculos. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 15% do valor do débito (Lei no 8.245/91, 62, II, alínea "d"). O prazo para defesa é de 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Intime-se. Conforme sabido, a concessão de medida liminar na ação de despejo está condicionada ao preenchimento dos requisitos de lei especial, cuja aplicação se sobrepõe a regra geral estabelecida no código de Processo Civil. Nesse aspecto, a lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/1991, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder–se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) A finalidade da contracautela é assegurar a reparação dos danos decorrentes de eventual revogação da tutela antecipada, garantindo o exato restabelecimento do estado anterior de coisas ou, ao menos, a indenização pelos danos causados. Contudo, é inegável que, havendo afirmação da existência de um crédito de aluguéis de valor muito superior ao montante exigido a título de caução, não existe razão para deixar de acolher o pleito. Basta lembrar que a caução pode ser real ou fidejussória e o crédito indenizatório decorrente de eventual revogação da medida poderá ser objeto de compensação. Além disso, ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o crédito sobre o valor dos aluguéis e despesas em atraso devidos pelo locatário em favor do locador pode ser utilizado para satisfazer a exigência de caução de três prestações locatícias para fins de decretação do despejo. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LOCADOR PESSOA IDOSA. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO CRÉDITO LOCATÍCIO COMO CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o despejo imediato do locatário, condicionado ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. 2. O juízo reconheceu o vínculo contratual entre as partes bem como o inadimplemento reiterado do réu a contar do dia 10/06/2022. Condicionou o deferimento da liminar ao depósito de uma caução no valor de R$ 9.900,00, com base no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. 3. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe ao locador, pessoa idosa, já onerada pelo descumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 4. O agravante (locador) é pessoa idosa e necessita com mais ênfase de recursos financeiros para manter sua subsistência digna, sendo que o crédito no valor de R$ 28.626,00 referente ao contrato de locação firmado com o agravado bem como o descumprimento reiterado das cláusulas contratuais por este modifica sobremaneira o padrão de vida daquele. Cabível o oferecimento do crédito mencionado como caução idônea e suficiente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1694923, 07420540220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.245/91. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. CAUÇÃO EXIGIDA DO LOCADOR. CRÉDITO CORRESPONDENTE A TRÊS ALUGUÉIS NÃO PAGOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da liminar de despejo, tem-se que, nas ações dessa natureza, o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. 2. O oferecimento pelo locador de crédito correspondente ao valor de 3 (três) prestações de aluguéis devidos e inadimplidos pode ser admitido como caução idônea, requisito indispensável ao deferimento da liminar de despejo, haja vista a ausência de restrição legislativa nesse sentido e o atendimento à finalidade legal de contracautela. 3. Na hipótese, o alegado valor da dívida da locatária supera em mais de 24 (vinte e quatro) vezes a quantia correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel, carecendo de razoabilidade a condição de depósito da caução em dinheiro pelo locador para o deferimento da liminar de despejo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284623, 07172539020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1630966, 07279795520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436081, 07062723120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) No caso dos autos, apesar de a decisão agravada ter entendido que o contrato não tinha previsão de garantia, observa-se que há sim tal previsão na cláusula décima primeira, a qual transcrevo: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A LOCATÁRIA concorda, desde já, em depositar, a título de caução, o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a ser dado como caução, equivalente a 3 (Três) meses de aluguel correspondente à caução de aluguel. O depósito será feito em conta a ser indicada pela LOCADORA no primeiro dia útil subsequente a (sic) assinatura do presente contrato. Parágrafo Único. Finda a LOCAÇÃO com a concretização da entrega das chaves e observados os requisitos constantes neste contrato para sua validade, o LOCATÁRIO terá o valor da caução devolvido pela LOCADORA, sem prejuízo da Ação Judicial adequado. Necessário observar, então, se o valor do crédito supera o valor da caução realizada. Na inicial, a parte agravada indica 4 (quatro) meses de alugueres em aberto, referente ao período de novembro de 2023 a fevereiro de 2024, além de débitos condominiais, IPTU e multa. Entretanto, a parte agravante junta comprovantes demonstrando o pagamento do aluguel do mês de novembro, bem como de todas as parcelas de condomínio cobradas. Acrescenta-se, ainda, que houve depósito de parte dos valores cobrados. Desta forma, existindo garantias no contrato de locação e o débito não a superando substancialmente, necessário entender que não preenchidos os requisitos para o despejo liminar, sendo necessário suspender a decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dou à presente decisão força de mandado. Ao Des. Relator originário. Brasília,28 de março de 2024 23:13:53. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista